Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (CAPELA SÃO GERALDO). RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA (TERRACAP). CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. PRETENSA TRANSMUTAÇÃO DOS PÓLOS DA DEMANDA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DA MATÉRIA SOB O ASPECTO CRIMINAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. VIGILÂNCIA ARMADA VINDICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE PRESERVAÇÃO DO BEM TOMBADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E OS PRECEDENTES CONSIGNADOS NO DECISÓRIO HOSTILIZADO (DISTINGUISHING). ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Como consabido, a admissibilidade dos embargos de declaração pressupõe a alegação de vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), de modo que, a mera insurgência sem fundamentação vinculada às vicissitudes ali ventiladas denota a inadequação da via manejada e, assim, o não conhecimento do recurso na extensão da falibilidade que ostenta em sua argumentação.

2. Ademais, é impróprio o manuseio dos embargos de declaração objetivando, em derradeira instância ordinária, a transmutação dos integrantes dos pólos da demanda, não apenas pela falta de abrangência nos pedidos insertos no agravo de instrumento interposto - pelo Distrito Federal, e não pela empresa pública/embargante - , mas, ainda, pela retromencionada falta de qualquer um dos pressupostos estampados no dispositivo aludido e da devida fundamentação congregada com o desiderato normativo em apreço.

3. Tampouco ultrapassa a análise de admissibilidade a pretensa inovação recursal com o lançamento de tecitura argumentativa nos embargos voltada à análise criminal dos atos depredatórios verificados na Capela São Geraldo, sobretudo porque sequer guarda pertinência com a Ação Civil Pública (ACP) deflagrada na origem, a qual, a propósito, não infirma a persecução penal daqueles infratores que causaram dano ao patrimônio em comento.

4. A alegada obscuridade decorrente da incompreensão do entendimento esposado no acórdão objurgado acerca do §2o, do art. 10, da Lei n. 7.102/83, no sentido de que o dispositivo mencionado não constitui obrigação das empresas públicas, não conflui para os efeitos infringentes propugnados pela embargante, haja vista que fora analisado o arcabouço normativo que ampara a pretensão do Ministério Público para salvaguardar bem imóvel tombado e, em seguida, o colegiado alcançou o entendimento de que não há que se falar em impossibilidade de implementação da medida, porquanto há permissivo normativo que a autoriza, a denotar que a medida de preservação de bem tombado poderia ser sido adotada pela TERRACAP desde os primórdios dos atos de vandalismo, independentemente, portanto, de deliberação judicial.

5. Em ambos os precedentes do STJ consignados no acórdão embargado (AgInt no REsp n. 1.333.463/RS e REsp n. 1.013.008/MA), ressoa o entendimento de que a adoção de medidas de preservação e conservação, em qualquer hipótese, não depende da aferição de atos de terceiros, porquanto caracteriza obrigação inerente ao exercício da propriedade de imóvel tombado. Há, portanto, perfeita simbiose entre os casos confrontados, não restando qualquer distinção (distinguishing) apta a modificar o entendimento consignado no acórdão hostilizado.6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa parte, desprovidos. Acórdão mantido.